Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-71.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-71.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICO CARVALHO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório aduzido na ação de ressarcimento de valores supostamente desfalcados em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A Apelante sustenta irregularidades nos valores creditados e na aplicação dos índices de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP foi alcançada pela prescrição, considerando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e o termo inicial definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca dos valores depositados e dos rendimentos atribuídos à conta, o que, conforme os precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA, ocorre na data do saque final dos valores.

6. No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o último saque realizado pelo titular da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 05 de maio de 2011, ocasião em que teve a oportunidade de verificar o saldo e os rendimentos creditados.

7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em março de 2022, após o decurso de mais de dez anos da ciência dos valores disponibilizados, resta configurada a prescrição da pretensão, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito.

8. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, inexistindo decisão surpresa quando oportunizada a manifestação das partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto com resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000147-71.2022.8.05.0043, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo, como Apelante,

ERICO CARVALHO TEIXEIRA

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO e, consequentemente, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE A
PELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA